Tribunal: TJSP
Processo: 2245550-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDÔMINO QUE DECORRE DA LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 1320 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispondo a lei que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDÔMINO QUE DECORRE DA LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 1320 DO CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispondo a lei que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão", a condômina do bem comum é parte legítima para responder aos termos da ação .
2. Não se vislumbra razão para aplicar multa por litigância de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
3. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda secundária, a dispensa de outras provas não configura cerceamento de defesa.
4. Não se pode presumir a ocorrência de danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade.